Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734016-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ADOLFO CAMPOS MARQUES AGRAVADO: GUILHERME COSTA DI CARVALHO DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que foi proferida decisão desconstituindo a penhora anteriormente determinada em relação ao bem cuja restrição de circulação é requerida no presente recurso, nos seguintes termos: [...] Compulsando os autos verifico que os direitos do devedor sobre o veículo CAMINHÃO TRATOR VOLVO MOD FH 500 6X4 DISEL 06 CILPOT 500CV COR PRATA 10 PNEUS295X80X22 5 ANO 2014 MOD 2015 MOTORD13892726C1E CHASSI • 9BVCAG30DXFE828862 foram penhorados nos autos. Em que pese a credora fiduciária tenha informado que o contrato de alienação fiduciária do referido bem foi quitado, verifico que, de fato, tramita a ação judicial 0014200-65.2019.4.01.340, em que são partes como exequente a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e como executados - JP DA SILVA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME e VALDIMAR FERREIRA BARBOSA, estando a execução baseada em contrato de GIRO-RENDA CAIXA PJ/INVESTGIRO, celebrado na operação n** 04.3002.731.0000031-24 inadimplido desde 24/12/2015(ID 136845840), cujo referido bem foi dado em garantia. Assim, verifico que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL possui direito de preferência sobre o bem, de modo que em caso de alienação judicial do veículo, o valor primeiro servirá para pagar a credora preferencial e o remanescente será revertido ao credor. Verifico que o saldo devedor inicial do contrato que a CAIXA está executando nos autos 0014200-65.2019.4.01.340 é R$ 496.909,15, conforme ofício de ID 173392800, e o veículo foi avaliado em R$ 328.810,00 (id. 106476567). Considerando que não deve ser levado a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução do bem será totalmente absorvido pelo pagamento do saldo devedor do contrato (art. 836, CPC), não vislumbro utilidade prática no prosseguimento dos atos de constrição sobre o referido bem nestes autos, haja vista que o valor recebido em caso de alienação será integralmente destinado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL por força do contrato de GIRO-RENDA CAIXA PJ/INVESTGIRO, celebrado na operação n** 04.3002.731.0000031-24 inadimplido desde 24/12/2015. Assim, desconstituo a penhora que recaiu sobre o referido bem. [...] (ID origem 176643160). Nesse aspecto, tendo como base a decisão acima referida, pela possível inutilidade da análise do presente recurso em relação à quitação do débito do agravado, necessária a manifestação do agravante. Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do interesse recursal. Após a manifestação do agravante ou o decurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator